Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por E. F. C. contra decisão proferida nos autos da execução, processo 0704922-96.2018.8.07.0016 ajuizado por K. P. T., por meio da qual o Juiz a quo deferiu a penhora da quantia de R$ 4.038,03, de origem salarial, que se encontrava em sua conta bancária. Confira-se: “A presente demanda se arrasta desde 2018, mesmo o devedor tendo várias fontes de renda, dentre elas proventos de aposentadoria do Senado Federal no patamar de R$ 33,322,59 ainda em 2020 (id34300848), sendo que agora vem a lume mais uma fonte de renda, que não da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (id66362516) e nem do sindicado dos condutores (id753881255), mas vinculada ao SLU de Niterói/RJ. Vale observar que a cada renda auferida pelo devedor encontra-se vinculada a uma conta bancária diversa, as quais quando tem valores bloqueados, são oferecidas diversas impugnações e AGI sob a alegação de tratar-se de fonte exclusiva de natureza alimentar e de subsistência, o que a toda evidência demonstrada nestes autos não corresponde a realidade. Observo, ainda que o devedor tampouco honrou o pagamento das parcelas do acordo celebrado com a credora e homologado por sentença, na qual honrou e descumpriu pagamentos de R$ 1.000,00 ao mês, o que mostra sua pretensão em não cumprir o pagamento. Em relação aos proventos do Senado Federal, superiores a R$33.000,00, este e. TJDFT, deliberou acerca da sua impenhorabilidade, não se mostrando razoável que também este valor não possa ser objeto de bloqueio. Por derradeiro, verifica-se que em AGI (id95199073), deu-se por legítima a penhora de valor realizada na mesma conta bancária em que se encontram os valores ora bloqueados. Assim, rejeito a impugnação ora oferecida. Declaro efetivado em penhora os bloqueios noticiados, para garantia de parte do valor remanescente do débito. Determinei a transferência do(s) valor(es) bloqueado(s) para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, consoante documento colacionado aos autos, ficando o Banco do Brasil, na pessoa do Gerente Geral da agência 4.200-5(Poder Judiciário-DF) como Depositário Fiel da quantia, ora penhorada. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados - conforme artigo 838 e 839, do C.P.C., esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas substituirá o referido auto. Fica o devedor intimado, através de seu patrono constituído.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que é aposentado, mas conforme se verifica nos contracheques anexos, sua aposentadoria está comprometida com descontos variados pré-existentes, inclusive pensão alimentícia de seus filhos. Afirma, assim, que, apesar de ser aposentado, tem que continuar trabalhando para complementar sua renda mensal para se manter e manter sua família. Esclarece que já trabalhou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, conforme citado na r.decisão, mas agora complementa sua renda somente com seu trabalho na Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niteroi – RJ (contracheques anexo). Assevera que a penhora de seu salário comprometeu os gastos necessários com suas despesas com aluguel, medicamentos, faculdade do filho entre outras coisas. Tece outras considerações. Cita jurisprudência e legislação. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para que a penhora seja desconstituída e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado no Id. 39027681. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o pedido de gratuidade de justiça com efeito apenas para esse recurso, tendo em vista a ausência de exame do pedido na instância de origem. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, consta da própria decisão agravada que o Agravante o valor bloqueado é oriundo de salário recebido da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (pag. 30 e seguintes destes autos digitais). Cabe esclarecer que o simples fato de a parte possuir mais de uma fonte de renda, por si só, não autoriza a penhora da verba salarial, se a soma da quantia recebida não ultrapassada o limite legal impenhorável. O credor/Agravado, por sua vez, não demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da lei e a penhora do salário em questão. Logo, tenho que valores auferidos pelo Agravante não são suficientes para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor/Agravante, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ademais, o credor não informou de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, de modo que concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a desconstituição da penhora recaída sobre o salário do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator